Tribunal: TJDFT
Processo: 0704789-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. CUSTEIO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA POR INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. USO AMBULATORIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA.

1. Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar, de ofício ou a requerimento, as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

2. É indevida a recusa na cobertura quanto ao fornecimento imunoglobulina humana, de aplicação intravenosa e uso ambulatorial, sob fundamento de que estão excluídos do contrato e do rol de procedimentos da ANS, quando há expressa indicação médica como a mais eficaz forma de tratamento, após análise detalhada do quadro clínico, não cabendo ao plano de saúde excluir de sua cobertura a prestação terapêutica recomendada ao segurado.

3. Apelação conhecida e improvida.